Tribunal: TJDFT
Processo: 0720751-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. GASTROPLASTIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RISCO À SAÚDE E À VIDA DA PACIENTE. COBERTURA DEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.
I. Atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência, consumidora cujo médico assistente prescreveu gastroplastia para o tratamento de obesidade mórbida grave e com alto risco de doenças cardiovasculares.
II. As exigências da DUT 27 do Anexo II da Resolução ANS 428/2017 – GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA – não se sobrepõem à prescrição médica que objetiva salvaguardar a saúde e a vida da paciente.
III. As Diretrizes de Utilização – DUTs constantes dos Anexos da Resolução ANS 428/2017, conquanto instituídas a partir de referenciais científicos, não podem, em função da própria definição contida no artigo 5o, inciso X, da Resolução ANS 439/2018, ser consideradas parâmetros inflexíveis quando a prescrição médica se apoia nas particularidades da patologia que acomete o paciente, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 35-F da Lei 9.656/1998.
IV. Recurso conhecido e provido.